Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-57.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006760-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), LUIZ PAULO SILVA FREITAS - CPF: 053.504.561-13 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), PAMELA VITORIA DE ALMEIDA - CPF: 062.040.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMANCIO DOS SANTOS - CPF: 038.996.531-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 098.447.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON DA SILVA - CPF: 045.495.491-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENA
L
E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

POSSE
IRREGULAR E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA
DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA D
O
PERICULUM
LIBERTATIS
.
PENA
MÁXIMA INFERIOR A
4 (
QUATRO
)
ANOS.
CONCURSO DE CRIMES.
REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 12 e 15
, ambos
da Lei
10.826/2003
(posse irregular e disparo de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a tese de legítima defesa comporta análise na via estreita do habeas corpus; (
ii
) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou, de forma concreta e idônea, a existência do
periculum
libertatis
; (
iii
)
averiguar
se
a circunstância de os delitos imputados possuírem, isoladamente considerados, pena máxima não superior a 4 (quatro) anos impede a decretação da prisão preventiva
; (
iv
) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; e (v) averiguar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de legítima defesa não comporta exame na via estreita do
habeas corpus
quando sua aferição demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, com análise da dinâmica dos fatos e valoração dos elementos de prova produzidos.

4. O
periculum
libertatis

mostra-se demonstrado quando a prisão preventiva se apoia em elementos concretos indicativos de reiteração específica em delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, prática de disparos de arma de fogo em via pública após anterior concessão de liberdade provisória e contexto de violência armada, circunstâncias aptas a evidenciar risco concreto à ordem pública.

5
.
A circunstância de os delitos imputados possuírem, isoladamente considerados, pena máxima inferior a 4 (quatro) anos não impede a decretação da prisão preventiva quando, em concurso de crimes, o somatório das penas máximas supera o limite previsto no art. 313, I, do CPP e estão presentes elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
.

6. As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e existência de filhos menores, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos indicativos de reiteração delitiva e risco à ordem pública.

7. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão evidencia-se quando a liberdade provisória anteriormente concedida não impede a reiteração específica da conduta, demonstrando a inadequação de providências menos gravosas para a contenção da atividade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de legítima defesa não comporta exame na via estreita do habeas corpus quando sua apreciação depende de
aprofundado revolvimento fático-probatório
, sendo incompatível com a via eleita. 2. A prisão preventiva mostra-se idônea quando
amparada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública
. 3. A circunstância de os delitos imputados possuírem, isoladamente considerados, pena máxima inferior a 4 (quatro) anos não impede a prisão preventiva quando, em concurso de crimes, o somatório das penas máximas supera o limite previsto no art. 313, I, do CPP e está demonstrado risco concreto à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando
subsistem elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar
. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a liberdade provisória anteriormente concedida não foi suficiente para impedir
a reiteração da prática delitiva
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, § 2º, 313, I
,
315, 319 e 647; Lei nº 10.826/2003,
ar
ts
.
12 e 15; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Criminal nº 43; TCCR/TJMT, Enunciado nº 6; TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1039902-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
e
m favor de
Luiz Paulo Silva Freitas
,
contra decisão proferida pelo

Juízo
Plantonista
da
Comarca de
Cácer
es/MT, que
,
nos autos do processo n
.
º
1001445-30.2026.8.11.0006
,

converteu
a
prisão em flagrante
do paciente
em
prisão preventiva
.

Sustenta-se, em síntese, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que o paciente teria sido vítima de tentativa de homicídio; a inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, especialmente quanto ao
periculum
libertatis
;
a impossibilidade de decretação da custódia cautelar diante da pena máxima
abstratamente cominada aos delitos imputados, isoladamente considerados, não superior a 4 (quatro) anos
;
a existência de condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa, atividade lícita e vínculo familiar; e a ausência de fundamentação concreta quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta que a conduta
foi
praticada em contexto de legítima defesa
, ao argumento de que, na noite de 12 de fevereiro de 2026, na Rua dos Crisântemos, Bairro Jardim Padre Paulo, em Cáceres/MT, o paciente teria sido surpreendido e alvejado por disparos de arma de fogo, reagindo à injusta agressão que lhe teria sido dirigida.

Após ser preso em flagrante na madrugada de 13 de fevereiro de 2026, o paciente teve a custódia convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada pelo Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres/MT.

Os fatos foram inicialmente apurados em procedimento que também envolvia a investigação de tentativa de homicídio atribuída aos demais envolvidos no confronto.

Instaurado o Inquérito Policial n.º 1001614-17.2026.8.11.0006, o Ministério Público, ao oferecer denúncia em 20 de março de 2026, concluiu pela ausência de justa causa para imputar ao paciente o delito de homicídio tentado, diante da existência de elementos indicativos de legítima defesa, promovendo o desmembramento do feito para apuração específica dos delitos previstos nos
arts
. 12 e 15 da Lei n.º 10.826/2003.

Todavia, a conclusão ministerial acerca da existência de elementos indicativos da excludente de ilicitude, formulada no contexto da imputação inicialmente investigada, não afasta, por si só, a persecução penal relativa aos delitos remanescentes, cuja configuração demanda análise própria das circunstâncias fáticas e jurídicas pertinentes.

Ademais, a aferição da alegada legítima defesa, especialmente quanto ao delito de disparo de arma de fogo, exige exame aprofundado da dinâmica dos fatos, da necessidade da reação e da adequação dos meios empregados, providência que demanda incursão no conjunto fático-probatório.

Assim, por depender de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, a tese defensiva não comporta conhecimento nesta via constitucional.

Passa-se, portanto, ao exame da legalidade da prisão preventiva e da presença dos respectivos requisitos autorizadores.

O
impetrante
sustenta que
a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente
estaria lastreada em fundamentação genérica,
sem a demonstração concreta do
periculum
libertatis
, não estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que a decisão atacada assentou que o paciente foi flagrado portando e disparando arma de fogo em via pública; já respondia, à época dos fatos, ao Auto de Prisão em Flagrante n.º 1012695-94.2025.8.11.0006, lavrado em 08 de dezembro de 2025, pela prática de delito da mesma natureza; a liberdade provisória anteriormente concedida naquele feito nã
o se revelou suficiente para conter a reiteração delitiva;
existem elementos informativos indicativos de possível vinculação do paciente a facção criminosa
, contexto que potencializa o risco de novos conflitos armados; e os fatos se inserem em cenário de confronto armado entre facções criminosas em via pública, com risco concreto à incolumidade coletiva.

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, a fundamentação apresentada
mostra-se concreta e individualizada
, não se confundindo com a invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

O decreto prisional apoia-se em elementos objetivos extraídos dos autos, especialmente
nos indícios de reiteração específica em delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, praticados em curto intervalo temporal
, circunstância que evidencia a insuficiência
das providências cautelares anteriormente adotadas
.

Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta nesse ponto.

O paciente alega que os crimes que lhe foram imputados, previstos no art. 12

e
15
,
ambos da Lei n.º 10.826/2003
, possuem pena máxima inferior a 4 (quatro) anos
, o que obstaria a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Embora o art. 313, I, do CPP estabeleça, como regra, o requisito objetivo relacionado à pena máxima abstratamente cominada, a decretação da prisão preventiva também exige demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, circunstância evidenciada, no caso, pelo risco de reiteração delitiva
.

Nota-se que conforme
ao entendimento consolidado no Enunciado n.º 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No caso, a reiteração específica encontra respaldo na existência de persecução penal anterior em curso — Auto de Prisão em Flagrante n.º 1012695-94.2025.8.11.0006, lavrado em 08 de dezembro de 2025, por delito previsto no Estatuto do Desarmamento — circunstância apta a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

Acresce-se que os elementos constantes dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência n.º 2026.49058 e a decisão que converteu a prisão em preventiva, indicam, em tese, possível vinculação do paciente ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que, segundo os elementos informativos colhidos até o momento, estaria em confronto armado com o Comando Vermelho (CV-MT), organização à qual seriam vinculados os demais autuados.

Ressalte-se que tais elementos não são considerados como imputação autônoma nem implicam antecipação de juízo acerca da prática do delito de organização criminosa, servindo apenas como circunstâncias contextuais extraídas dos autos para a aferição do
periculum
libertatis
.

Nesse cenário, os indícios informativos colhidos na fase investigativa reforçam a conclusão de que a manutenção da liberdade do paciente pode representar risco concreto de reiteração delitiva e de novos episódios de violência armada, especialmente diante do contexto em que os fatos foram praticados.

Nesse sentido, c
ito
o
seguinte
julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANTECEDENTES POR ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Tese de julgamento: "
A prisão preventiva pode ser mantida mesmo em crimes com pena máxima inferior a 4 anos, quando demonstrada periculosidade concreta do agente através de conjunto de elementos e indícios que incluam antecedentes por atos infracionais, indícios de envolvimento com organização criminosa e risco de reiteração delitiva, independentemente da pena abstratamente cominada ao delito formalmente imputado.
" Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP,
arts
. 3º-A, 155, 312 e 313, I e II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027025-60.2025.8 .05.0000, figurando, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Paciente GUSTAVO GUILHERME SANTANA FERREIRA, e Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir:

(TJ-BA - Habeas Corpus: 80270256020258050000, Relator.: ALIOMAR SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 15/09/2025)
.

A jurisprudência tem reconhecido que indícios de envolvimento com organização criminosa podem ser considerados na aferição da necessidade da prisão preventiva, desde que valorados como elementos concretos aptos a evidenciar a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva ou a ameaça à ordem pública, sem que isso implique atribuição de responsabilidade penal autônoma.

Ainda, consoante orientação jurisprudencial consolidada, nos casos de concurso de infrações penais, deve-se considerar o somatório das penas máximas abstratamente cominadas para fins de verificação do requisito de admissibilidade da prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 302, § 1º, INCISO I, 303, § 1º, E 310, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, E ARTIGO 341 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 313, INCISO I, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Consoante a jurisprudência desta
eg
. Corte, o julgamento do mérito do writ impetrado na origem torna prejudicada a análise do
mandamus
nesta Corte impetrado, uma vez que os seus argumentos, expostos contra a decisão monocrática
indeferitória
da medida liminar, ficam superados em vista do julgamento definitivo na origem (precedente).
II - O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, ainda, nos casos de concurso de crimes, o somatório das
reprimendas.
III - Na hipótese, tratando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso, não ultrapassam quatro anos, não
encontra-se
preenchido o requisito estabelecido no art. 313, inciso I, do CPP, razão pela qual existe flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. Habeas corpus prejudicado. Ordem concedida de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art
. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 314123 SC 2015/0007010-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2015)
.

No caso concreto, o somatório das penas máximas dos crimes imputados ao paciente, previsto
s nos
arts
. 12 e 15 da Lei n.º 10.826/2003, alcança 7 (sete) anos, superando o limite de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
de modo que se encontra preenchido o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no referido dispositivo.

Além disso, a decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os indícios de reiteração delitiva específica e o risco à ordem pública, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A controvérsia, portanto, não se restringe à análise do requisito objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, devendo ser examinada também à luz dos elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar, devidamente explicitados na decisão impugnada.

O impetrante aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis,

tais como residência fixa, atividade lícita como recepcionista no Hospital Regional de Cáceres, renda mensal de R$ 1.800,00 e 2 (dois) filhos menores, circunstâncias que recomendariam a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Todavia, é assente na jurisprudência, inclusive conforme o Enunciado Criminal n.º 43 deste Tribunal de Justiça, que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e vínculo familiar, não impedem a decretação nem justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos aptos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar.

No caso concreto, os indícios de reiteração específica em delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, praticados após anterior concessão de liberdade provisória, bem como as demais circunstâncias consideradas na decisão impugnada, demonstram que as condições pessoais invocadas pela defesa, ainda que efetivamente existentes, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar nem para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O impetrante sustenta, ainda, que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta e suficiente quanto à inadequação das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Todavia, a decisão impugnada indicou elementos concretos aptos a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o fato de que a liberdade provisória anteriormente concedida não foi suficiente para impedir a reiteração da prática delitiva, circunstância que satisfaz a exigência de fundamentação prevista no art. 315 do CPP.

Da análise dos elementos pré-constituídos que instruem a impetração, não se verifica constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do paciente.

Dessa forma, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequadamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais e da demonstração concreta do risco de reiteração delitiva e à ordem pública.

Diante do exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Paulo Silva Freitas
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, por inexistir ilegalidade manifesta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026